Tribunal: STF
Processo: Rp 1189
Classe: Rp
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-07-01
Data de publicação: 1987-07-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI
N. 703/1983, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE INICIATIVA
PARLAMENTAR, QUE ESTABELECE O COMPUTO, EM DOBRO, DOS PERIODOS
DE FERIAS E LICENCA-PREMIO NÃO GOZADAS, PARA OS EFEITOS DE
COMPLEMENTAÇÃO DO QÜINQÜÊNIO A QUE SE REFERE O ART. 208 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL
N. 22/1982, EM BENEFICIO DE FUNCIONÁRIOS INVESTIDOS EM FUNÇÕES
DE SUBSTITUTOS DOS TITULARES DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS E DO FORO
JUDICIAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL: OFENSA AOS ARTS. 57, V,
COMBINADO COM OS ARTS. 13, III E V, E 200, DA LEI MAIOR.
INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL: VULNERAÇÃO DOS ARTS. 208 E 8.,
XVII, LETRA 'E', DA CONSTITUIÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE,
DECLARANDO-SE A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 703, DE 19.12.1983,
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.